Tribunal: STF
Processo: Rcl 3431
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ATUAÇÃO DIRETA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 46 DA LC 75/1993. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, “incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 46 da Lei Complementar 75/93’, sendo que “o exercício das atribuições do Ministério Público do Trabalho se circunscreve aos órgãos da Justiça do Trabalho, consoante se infere dos arts. 83, 90, 107 e 110 da Lei Complementar 75/93” (Rcl 4453, Pleno, Min. Ellen Gracie, DJe de 27/03/2009).



    2. Agravo não conhecido.